Tribunal: TJMT
Processo: 1022871-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022871-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), MARCELO PATRICK FERRARI - CPF: 017.518.281-74 (EMBARGANTE), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual pretendia a concessão da gratuidade da justiça nos autos originários.
Alegação de contradição no uso de elementos patrimoniais, fiscais e financeiros para afastar a presunção de hipossuficiência.
Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se os embargos de declaração são cabíveis diante de suposta contradição no acórdão que concluiu pela ausência de hipossuficiência econômica, à luz de elementos patrimoniais e movimentação financeira do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A decisão embargada examinou de forma suficiente os elementos fiscais, contábeis e bancários, concluindo pela capacidade financeira do embargante.
5. A insurgência do embargante configura mero inconformismo com o julgado.
6. Considera-se prequestionada a matéria para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. É legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça com base em prova de capacidade econômica, ainda que existam dívidas ou ausência de liquidez imediata.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 98.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo, opostos por Marcelo Patrick Ferrari contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto com o objetivo de obter a gratuidade da justiça nos autos originários.

O embargante alega que o acórdão embargado incorre em contradições capazes de modificar o resultado do julgamento, o que justificaria a oposição dos embargos de declaração, além da necessidade de prequestionamento da matéria para futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

Sustenta que a decisão colegiada incorreu em contradição ao utilizar elementos patrimoniais e fiscais para afastar a presunção de hipossuficiência, notadamente a existência de bens imóveis, maquinário agrícola e receita bruta registrada na atividade rural.

Argumenta, ainda, que o acórdão incorreu em contradição ao considerar as faturas de cartão de crédito como indicativo de capacidade financeira, sem observar que tais despesas decorrem, na verdade, da ausência de capital circulante para manutenção da atividade rural e da própria subsistência do embargante e de seus dependentes. Informa que há saldo negativo registrado em sua conta bancária, o que, segundo alega, afastaria a conclusão de capacidade econômica plena.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as contradições apontadas, reconhecendo a condição de hipossuficiência do recorrente e, por consequência, deferida a gratuidade da justiça, com o provimento do agravo de instrumento.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo aos embargos, a fim de suspender a exigência do recolhimento das custas processuais até o julgamento do presente recurso.

Sem contrarrazões (id 319568398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

De início, consigno que restou prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração tendo em vista que o mérito do recurso está sendo apreciado neste ato, tornando-se desnecessária a suspensão provisória da eficácia do acórdão impugnado.

O acórdão embargado reconheceu que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios que revelem capacidade econômica do requerente. Com base nessa premissa, a Turma Julgadora entendeu que os documentos fiscais, contábeis e bancários constantes dos autos revelam titularidade de patrimônio expressivo, receita bruta elevada na atividade rural, significativa amortização de dívidas em curto período e elevada movimentação financeira, o que, em conjunto, evidenciaria capacidade de suportar o pagamento das custas processuais, ainda mais de forma parcelada.

Sustenta o embargante, no entanto, que tal conclusão é contraditória, pois confunde patrimônio com liquidez, e desconsidera a realidade de endividamento e ausência de capital disponível. Alega que a atividade rural é intensiva em bens de capital, cuja titularidade não se traduz em disponibilidade imediata de recursos, além de que os valores movimentados por cartão de crédito decorreriam da ausência de crédito em outras formas e da necessidade de manter a produção agrícola.

Ao compulsar os autos, observa-se que os fundamentos adotados no acórdão enfrentaram detidamente os argumentos expostos no agravo, incluindo a distinção entre titularidade patrimonial e liquidez, a existência de obrigações e dívidas, bem como a natureza dos gastos efetuados. A decisão ponderou os elementos fiscais e bancários disponíveis, destacando a capacidade de geração de receita e a amortização de valores significativos em curto prazo como indicativos de robustez financeira. Destacou-se ainda a possibilidade de parcelamento das custas processuais como medida suficiente a garantir o acesso à jurisdição.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025